Tribunal: TJMT
Processo: 1017482-08.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017482-08.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COMANDO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.393.065/0001-19 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0054-40 (APELADO), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PERDAS E DANOS. CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LUCROS CESSANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito, complementação de indenização securitária e lucros cessantes, acolhendo a prescrição trienal e reconhecendo a regularidade do pagamento efetuado pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A controvérsia consiste em saber: (i) se se aplica o prazo prescricional quinquenal do CDC ou o trienal do Código Civil às relações entre transportadora e seguradora; (ii) se houve cobrança indevida de prêmios sobre cobertura de "impostos suspensos" antes de sua inclusão contratual em 2016; (iii) se a indenização securitária foi paga a menor em razão de deduções contratuais inadequadas; (iv) se há fundamento para a condenação por lucros cessantes em decorrência do atraso na indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A relação jurídica entre as partes não caracteriza relação de consumo, afastando-se o prazo prescricional quinquenal previsto no CDC e aplicando-se a prescrição trienal do CC. Não há provas suficientes de cobrança indevida de "impostos suspensos" após o reconhecimento da prescrição trienal, considerando que as apólices posteriores a 2016 incluíam expressamente essa cobertura. No que se refere ao sinistro de 2017, a cláusula de franquia aplicável ao seguro RCF-DC não pode ser exigida para o sinistro ocorrido sob a cobertura RCTR-C, sendo devida a complementação da indenização pela seguradora. A dedução de franquia na apólice do seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga (RCTR-C) foi inadequada, devendo ser restituída ao segurado. A ausência de comprovação concreta sobre os lucros cessantes inviabiliza a condenação nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"
O prazo prescricional aplicável à repetição de indébito em contratos de seguro não abrangidos pelo CDC é de três anos. Em seguros de responsabilidade civil obrigatória de transporte, não cabe dedução de franquia em sinistros cobertos.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Comando Transportes Ltda. – ME
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
da ação de cobrança c.c repetição de indébito e perdas e danos proposta em face da
Mapfre Seguros Gerais S.A,
que julgou

improcedentes os pedidos iniciais, acolhendo o pedido de prescrição trienal, e regularidade da indenização da securitária paga, e condenou

autora ao pagamento dos encargos de sucumbência.

Nas razões de apelação, a recorrente defende a incidência do prazo prescricional quinquenal prevista no CDC, em razão da vulnerabilidade da transportadora perante a seguradora.

Diz que os valores pagos a maior entre 2013 e 2016 são evidentes, dado que não houve contratação de cobertura adicional para "impostos suspensos”, somente incluídos na apólice após 2016.

Alega que a indenização securitária foi paga a menor, desconsiderando danos efetivamente sofridos, resultando em prejuízo econômico; e

que os lucros cessantes restaram demonstrados nos autos, derivando da negativa da recorrida em autorizar averbações de novas cargas e do bloqueio do CNPJ da apelante, impossibilitando contratos com terceiros.

Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento do direito à repetição do indébito, pagamento de complementação da indenização securitária e lucros cessantes.

Contrarrazões pelo apelado no id n. 251679657, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de cobrança c.c repetição de indébito e perdas e danos proposta por
Comando Transportes Ltda-ME
contra a seguradora
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, com base em contratos de apólice de seguro de transporte (RCTR-C e RCF-DC) vigentes entre 2012 e 2017, objetivando, em síntese, (i) reaver valores cobrados a maior, decorrentes da inclusão de cobertura para "impostos suspensos", não contratados pelo segurado; (ii) complementação de indenização securitária paga a menor em decorrência de sinistro ocorrido em 2017; e (iii) lucros cessantes em razão da suposta demora no pagamento da indenização e suas consequências econômicas para a recorrente.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, após a apresentação de defesa e réplica, houve o julgamento antecipado da lide, tendo a sentença
a quo
julgado os pedidos improcedentes, acolhendo a prescrição trienal dos

valores cobrados anteriores a 2015, reafirmando a regularidade da indenização securitária paga, considerando a incidência de franquia e descontos contratuais e a ausência de provas acerca dos lucros cessantes alegados pela apelante.

Não concordando com o édito judicial recorre o autor, defendendo a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no CDC. No mérito, advoga a cobrança indevida de adicional intitulado
"impostos suspensos”, no período entre 2013 e 2016, e o pagamento de prêmio a
menor em decorrência de sinistro ocorrido em 2017, postulando, também, lucros cessantes em razão da alegada demora no pagamento da indenização e suas consequências econômicas para a recorrente.

Pois bem.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se à análise da prejudicial de prescrição arguida pela parte apelada e acolhida pelo juízo de origem e no mérito, o pedido de ressarcimento de valores supostamente cobrados indevidamente, complementação de indenização securitária e pagamento de lucros cessantes.

Quanto à prescrição da pretensão de restituição dos valores securitários a titulo de “impostos suspensos”, ao contrario do que advoga a apelante, não se aplica a norma consumerista na relação contratual
estabelecida entre as partes, pois, o seguro visa à proteção de carga pertencente à terceiro, o transportador não se enquadra no conceito de consumidor, uma vez que utiliza os serviços secundários como instrumento dentro do processo de prestação de serviços e com a finalidade de lucro.

Desta feita, não se aplica ao caso o prazo quinquenal como defende a apelante.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – SEGURO OBRIGATÓRIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO – CARGA (RCTR-C) – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONTRATO FIRMADO ENTRE PESSOA FÍSICA E SEGURADORA VISANDO A PROTEÇÃO DE CARGA DE TERCEIRO – TRANSPORTADORA QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE CONSUMIDOR
– RELAÇÃO JURÍDICA DE CARÁTER MERCANTIL – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, COM BASE NO ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CDC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A relação jurídica entre seguradora e a pessoa física que transportou os semoventes é de caráter mercantil, não podendo, em regra, serem aplicadas as normas inerentes às relações de consumo
, pois o gado não tinha como destinatária final qualquer das partes da relação contratual.
Portanto, como o seguro visa à proteção de carga pertencente à terceiro, o transportador não se enquadra no conceito de consumidor,
uma vez que utiliza os serviços secundários como instrumento dentro do processo de prestação de serviços e com a finalidade de lucro. Deste modo, deve ser afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como a inversão do ônus probatório nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do regramento consumerista.
(RAI n.

10024031020218110000, 3ª

Câmara de Direito Privado. Rel. Desa

Antônia Siqueira Goncalves, J. 12.05.21 – negritei)

Quanto ao
mérito
, a
controvérsia recursal centra-se em três pontos principais: (i) repetição do indébito em razão da cobrança de prêmios sobre cobertura de "impostos suspensos" não contratada; (ii) complementação de indenização securitária paga a menor; e (iii) lucros cessantes pela suposta demora no pagamento da indenização.

Quanto à repetição do indébito, a recorrente sustenta que, desde 2012, vinha pagando prêmios calculados sobre o valor total das cargas, incluindo impostos suspensos, sem que tal cobertura estivesse contratualmente prevista. Apenas em 2016 foi emitido endosso incluindo formalmente a cobertura de "impostos suspensos" na apólice de seguro.

Deveras, em razão do reconhecimento da prescrição trienal,
eventual abusividade na cobrança dos prêmios de seguro somente poderá ser verificada a partir de 20.06.15. Desta feita,
como bem pontuou o togado
a quo
, à mingua das apólices de seguro que compreendem o período de 20.06.15 a 15.06.16, não há como visualizar se foram exigidos os valores a titulo de “impostos suspensos”, porquanto, a partir de 15.06.16, as apólices dos seguros colacionadas deixaram de prever a cláusula de cobrança de impostos suspensos.

Assentou o d. magistrado “
Vale reiterar que, tanto na apólice com vigência entre 15/06/2016 e 31/10/2016 (id. 13752535), quanto na apólice entre 31/10/2016 e 31/10/2017

(...), verifica-se a incidência expressa da cláusula de Impostos Suspensos e/ou Benefícios Internos, não comprovando a parte autora que, afora esses períodos, houve o pagamento de valores não constantes em outras apólices de seguro
.”

Desta feita, não merece reparos a sentença no tocante.

Seguindo na resolução da celeuma, a recorrente afirma que a indenização securitária paga em decorrência do sinistro ocorrido em 2017 (tombamento) foi realizada a menor, considerando descontos aplicados pela apelada a título de franquia e ICMS.

No ponto, diz que quando da apuração dos prejuízos no valor de 190.230,00, já houve desconto da venda do salvado no importe de R$ 3.600,00. E, no caso de tombamento, sinistro coberto pela apólice de RCTR-C, é vedada, por disposição legal a cobrança de participação obrigatória do Segurado (franquia). Entende que faz jus ao recebimento do referido valor na integralidade. Todavia a seguradora apenas lhe ressarciu a importância de R$ 162.742,91.

Compulsando os autos, ao que se verifica, a diferença exigida pela apelante (R$ 27.487,09), foi descontada pela seguradora a titulo de franquia. Questão é saber se o sinistro coberto pela apólice de RCTR-C, é devida a cobrança de participação obrigatória do Segurado (franquia).

Nesse cenário,
a indenização deve ser auferida com base na prova do prejuízo, considerando a venda dos salvados e a franquia.

No caso, conquanto o contrato de seguro possua cláusula de participação obrigatória do segurado (clausula 22

-

id n. 251045745), todavia, tal
disposição se aplica especificamente ao seguro RCF-DC - Responsabilidade Civil Facultativa por Desaparecimento de Carga, pois, para risco diverso

de tombamento de veículo, ocorrido no caso, risco contemplado no RCTR-C, não há participaçao obrigatória do segurado.

Assim, a dedução referente à parcela de participação da
segurada (franquia) não se mostra cabível na espécie, aspecto em relação ao qual a sentença comporta modificação para determinar a devolução do valor ao segurado.

Logo

merece reforma a sentença no tocante.

Quanto ao pedido de lucros cessantes, a recorrente alegou que a demora no pagamento da indenização resultou na perda de contratos com terceiros, notadamente com a empresa EISA, gerando prejuízo mensal de R$ 30.000,00 por seis meses. Contudo, não foram apresentados elementos probatórios suficientes para comprovar a existência e a extensão dos danos alegados, especialmente o nexo causal entre a conduta da apelada e os prejuízos econômicos da recorrente. Assim, não merece acolhida o pedido de lucros cessantes.

Diante do exposto o recurso merece ser parcialmente provido para reconhecer a ilegalidade da dedução da franquia dos prejuízos apurados, que deve ser restituído ao segurado, acrescidos de juros de mora e correção monetária.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025